Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA. CARREIRA DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. TEORIA CONCRETISTA INDIVIDUAL INTERMEDIÁRIA.
1. O mandado de injunção é ação constitucional prevista no inciso LXXI do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, donde pretendeu o legislador munir o cidadão de ferramenta apta a lhe garantir a persecução dos direitos previstos na própria Carta Magna, os quais, a despeito de ali figurarem em rol amplo e suficientemente protegidos contra eventual atuação negativa do poder reformador, carecem de regulamentação que possibilite o seu pleno exercício.
2. Razoável, nos casos em que for reconhecido o estado de mora, tenha a autoridade (ou Poder) competente a oportunidade de exercer suas atribuições de modo a viabilizar o gozo do direito previsto na Carta Maior, antes da concretização judicial do exercício desse direito, nos termos da doutrina concretista individual intermediária.
3. Ordem de injunção parcialmente concedida.